Tribunal: TJMT
Processo: 1006920-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006920-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), CAMILY VITORIA LIMA CORREA - CPF: 056.476.441-80 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA FRANCISCA DE CASTRO - CPF: 063.333.931-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CARLOS DE SOUZA LIMA - CPF: 173.545.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON BRUNO DE CASTRO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 068.441.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), UELINTON DE CASTRO FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

O fundamento relacionado à reiteração delitiva no tráfico, aliado a ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados da paciente para com seu filho, afigura-se motivo plausível para justificar a negativa da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar à mulher que possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente
Camily Vitória Lima Corrêa
, em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico, capitulado no art. 33, caput, c art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que é evidente o constrangimento ilegal sofrido pela paciente, tendo em vista que em audiência de custódia já foram apresentados documentos probatórios acerca da necessidade e dever de substituição da sua prisão cautelar em domiciliar, com base na Lei n. 13.769/2018.

Aduzem que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva em domiciliar, uma vez que é a única responsável pela filha menor, de apenas 04 (quatro) anos de idade, pois o genitor tem paradeiro desconhecido, além do suposto crime cometido não ter sido com violência ou grave ameaça. Pontuam a ausência de motivação para embasar a medida extrema.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a conversão da preventiva em prisão domiciliar.
Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id. 163655185).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 165007153).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 167312681, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal consistente na ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, especialmente porque a paciente é a única responsável pela filha menor, de apenas 04 (quatro) anos de idade, razão pela qual faz jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque,
a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão da paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, para evitar que os agentes venham a cometer novos delitos, em especial a traficância, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

No tocante à
substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão da filha menor de apenas 04 (quatro) anos de idade, a magistrada indeferiu o pleito fundamentado na reiteração delitiva, já que é a segunda vez, dentro de um ano, que a paciente é presa em flagrante pelos mesmos crimes.

Vejamos excerto da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva:

“No caso em concreto, o fato imputado aos flagrados UELINTON DE CASTRO FRANCISCO, MARLON BRUNO DE CASTRO FRANCISCO RODRIGUES, FERNANDO CARLOS DE SOUZA LIMA, CAMILY VITÓRIA LIMA CORRÊA e MARILZA FRANCISCA DE CASTRO GOMES, em princípio, subsume-se ao cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à materialidade delitiva, observo que o auto de prisão em flagrante (ID: 111051206), boletim de ocorrência n. 2023.55036 (ID: 11151759), termo de exibição e apreensão da droga, celulares e dinheiro (ID: 111051763) e laudo pericial de exame em drogas (ID: 111100555), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial (ID: 111051764, 111051765 e 111051766), são suficientes para comprovar o preenchimento deste requisito.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagranteados praticaram os referidos crimes, ao menos numa análise perfunctória. Vejamos:

[...]

Dos relatos, verifica-se que os policiais civis já estavam monitorando o local conhecido como “boca da Marilza” há algum tempo, não tendo ainda realizado abordagem por falta de oportunidade.

Ademais, consoante os relatos na audiência de custódia, é possível extrair que os flagranteados MARILZA, seu filho UELINTON e a nora CAMILY, residiam no local.

CAMILY, que se encontrava em frente à residência no momento da abordagem, tinha consigo duas porções de droga, bem como admitiu que vendia drogas para angariar dinheiro e “que pegou a droga com um povo, e que queria fazer um dinheiro, pra sair da residência da sogra; QUE a própria interroganda que estava embalando manualmente”. A confissão da flagranteada, cotejada com as demais provas, mostra-se suficiente para comprovar, ao menos neste momento processual, a autoria.

[...]

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

Isso porque, verifico presentes fortes indícios de que os três em cognição sumária, dedicavam-se à traficância, sendo impositiva a conversão da prisão em flagrante dos autuados MARILZA, CAMILY, UELINTON em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pois, em liberdade, há fundados riscos de que os agentes venham a cometer novos delitos, em especial a traficância.

Quanto à alegação de preenchimento dos requisitos para substituição da prisão preventiva de CAMILY por prisão domiciliar, à míngua da declaração de ser a única responsável por sua filha, uma criança de 04 (quatro) anos (ID: 111069751), tal substituição não se mostra cabível ao caso. Isso porque, além da reiteração delitiva no tráfico, exposta pela segunda prisão em flagrante pelos mesmos crimes em menos de um ano (ocasião em que foi presa em flagrante com cerca de 2,8kg de maconha fixados em seu corpo com fita durex), a autuada declarou, em seu interrogatório “que pegou a droga com um povo, e que queria fazer um dinheiro, pra sair da residência da sogra; QUE a própria interroganda que estava embalando manualmente”. Logo, o cenário é grave, uma vez que a autuada mantinha a filha sob sua guarda numa residência onde ocorria o tráfico de drogas de forma exposta, com entorpecente sendo preparado em ambientes comuns da casa, expondo-a a sério risco.”
(Id. 111139647 – Auto de Prisão em Flagrante n. 1001005-18.2023.8.11.0013)

Como se vê, a magistrada agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados à indiciada (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso a paciente seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

Quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, em que pese o crime praticado pela paciente não se enquadrar nas hipóteses do art. 318-A do Código de Processo Penal, que excetuam a mencionada substituição, vez que não foi perpetrado com violência ou grava ameaça à pessoa, nem contra seu filho ou dependente, as peculiaridades do caso concreto podem desautorizar o referido benefício, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do
Habeas Corpus
coletivo no 143.641/SP.

In casu
, conforme já esposado, a reiteração delitiva decorrente do Inquérito Policial n. 1002778-35.2022.8.11.0013, onde a paciente foi flagrada com um total 2.760,00 g (dois mil setecentos e sessenta gramas) de substância análoga à maconha, bem como a
ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados da paciente para com seu filho, é que a
desqualificaram para a conversão de prisão preventiva para prisão domiciliar, não havendo, portanto, falar em ilegalidade no
decisum
.

Nesse sentido,
trago à colação decisão já lançada por esta
Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR – CUSTODIA DA ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – VIOLAÇÃO DE DECISÃO DE HC COLETIVO N. 143641 – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA FIGURA MATERNA NÃO DEMONSTRADA – CRIANÇAS QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA TIA-AVÓ
– GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS –
REITERAÇÃO DELITIVA
– AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO – ORDEM DENEGADA. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que é a única responsável pelos cuidados dos infantes, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-las durante a ausência dos pais.
A reiteração na prática delitiva caracteriza situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação de pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.
”
(TJ-MT 10019602520228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022) (destaquei)

Portanto, como se vê, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, amparada pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, com o fim de se resguardar a ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada, ainda, pela
“reiteração delitiva no tráfico, exposta pela segunda prisão em flagrante pelos mesmos crimes em menos de um ano”
.

Resta, portanto, concretamente motivada a segregação cautelar da paciente, diante dos fundados indícios de reiteração delitiva, de modo que, dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 318 ou 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023